Tribunal: TJSP
Processo: 1064282-86.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Hérnia inguinal – Comprovada a lesão, o nexo concausal e a incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho – Auxilio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Hérnia inguinal – Comprovada a lesão, o nexo concausal e a incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho – Auxilio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1064282-86.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida VALDIVINO LAERCIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1064282-86.2017.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1064282.86.2017.8.26.0114
Comarca de Campinas.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente: Juízo Ex Officio.
Apelado: Valdivino Laércio de Souza.
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Juiz - Gabriel Baldi de Carvalho
Voto no 35.847
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente in itinere Hérnia
inguinal Comprovada a lesão, o nexo concausal e a incapacidade
parcial e permanente do segurado para o trabalho Auxilio-
acidente devido Recurso oficial, único interposto, parcialmente
provido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.148/152, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária movida por Valdivino Laércio de Souza em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, determinando a) a conversão
do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário e b) o pagamento
de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir da cessação do
auxílio-doença; abono anual; atrasados corrigidos e acrescidos de juros
moratórios; honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1064282-86.2017.8.26.0114 -Voto no
3
até a r. sentença, submetendo-se ao reexame necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente
in
itinere
ocorrido
no
dia
28.04.2016,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls.21), que concedeu ao autor
auxílio-doença no período de 04.07.2016 a 01.11.2016 (fls.29).
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Carlos Faria
constatou que o segurado, em razão do acidente noticiado, sofreu o rompimento
de hérnia inguinal operada em 1999 (fls. 126).
Ao exame físico observou o expert, verbis:
“O requerente desenvolveu doença - quadro de hérnia
inguinal - foi operado em 1999 e reoperado em 2016” (fls. 126).
O empregador emitiu a CAT (fls. 21) reconhecendo o
acidente de trajeto e o perito judicial estabeleceu o nexo concausal entre o
acidente e a lesão (fls. 125 - quesito 4 do INSS).
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente do segurado para o trabalho habitual.
Posta a questão em termos de incapacidade parcial e
permanente, a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício (ut
art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) era medida que se impunha.
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1064282-86.2017.8.26.0114 -Voto no
4
O termo inicial do benefício não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos embargos de declaração opostos
no feito da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1064282-86.2017.8.26.0114 -Voto no
5
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios fixados pelo julgado não
comportam alteração.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1064282.86.2017.8.26.0114
2 - Nome do segurado:
Valdivino Laércio der Souza
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
02.11.2016
5 - R.M.I.:
a ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)